Tribunal: STJ
Processo: 0209366-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009964 - RO (2025/0209366-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUDMILA SKARLLET DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADO
: GILVAN DE CASTRO ARAÚJO - RO004589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do
corpus
Superior Tribunal de Justiça.
2. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado, alegando que a
quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram elementos suficientes para
excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de provas que demonstrem a dedicação
do réu à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
Documento eletrônico VDA49968773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7dc9ec27-24b9-4666-ba59-c9a76676b458

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/08/2025
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49968773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7dc9ec27-24b9-4666-ba59-c9a76676b458

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009964 - RO (2025/0209366-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUDMILA SKARLLET DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADO
: GILVAN DE CASTRO ARAÚJO - RO004589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do
corpus
Superior Tribunal de Justiça.
2. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado, alegando que a
quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram elementos suficientes para
excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de provas que demonstrem a dedicação
do réu à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48491429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: a135e209-3e40-4275-8231-e6d6581106e3

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUDMILA SKARLLET DE SOUZA
contra decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do
ALMEIDA
habeas
impetrado em seu favor.
corpus
Na espécie, pretendia a agravante fosse reconhecida a minorante do tráfico de drogas
em seu favor.
Neste agravo regimental, insiste a agravante no reconhecimento da privilegiadora.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso ao
Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que se reconheça a
minorante do tráfico de drogas em seu favor.
Contudo, a ela não assiste razão.
A sentença condenatória transitou em julgado em fevereiro de 2024, sendo que a
presente ação foi impetrada apenas em
. Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de
6/6/2025
que o pleito foi atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se
vislumbrarem flagrantes ilegalidades na decisão impugnada, inviabilizando a atuação desta Corte
em sede mandamental, a qual só pode rever seus próprios julgados em sede de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA48491429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: a135e209-3e40-4275-8231-e6d6581106e3

Cito precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, tendo em vista à
prática do delito descrito no art. 33, caput, §4°, da Lei n. 11.343/2006. A defesa e a
acusação interpuseram recursos de apelação ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso acusatório, a fim de
redimensionar a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. O trânsito em julgado da condenação foi
certificado em
.
17/04/2024
3. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado,
alegando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram
elementos suficientes para excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de
provas que demonstrem a dedicação do réu à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da
pena.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do
julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de
burlar os requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024. (AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIOS TENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS
Documento eletrônico VDA48491429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: a135e209-3e40-4275-8231-e6d6581106e3

DE
CÂMERAS
DE
SEGURANÇA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual
se alegava ausência de comprovação da autoria dos crimes de latrocínios tentados,
com base em provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.
2. O agravante sustenta que as provas são frágeis, destacando falhas no
reconhecimento do réu pelas vítimas e ausência de provas robustas para a
condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da condenação
por latrocínio tentado, diante da alegação de fragilidade das provas e falhas no
reconhecimento do réu.
4. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus,
bem como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade
de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já
transitada em julgado a sentença condenatória.
6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, uma vez que a
condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo depoimentos e imagens de
câmeras de segurança.
7. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, providência incompatível
com os estreitos limites do habeas corpus.
8. Quanto à dosimetria da pena, não há evidência de constrangimento ilegal, pois o
paciente não confessou o delito, não sendo aplicável a atenuante da confissão
espontânea.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à
revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O reexame
de provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 3. A ausência de confissão do delito impede a
aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024;
STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 02.09.2024. (AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48491429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: a135e209-3e40-4275-8231-e6d6581106e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.009.964 / RO
Número Registro: 2025/0209366-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
70030934220238220005
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GILVAN DE CASTRO ARAUJO
ADVOGADO
: GILVAN DE CASTRO ARAÚJO - RO004589
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: LUDMILA SKARLLET DE SOUZA ALMEIDA
CORRÉU
: ISABELLY VITORIA DOS SANTOS LEITE
CORRÉU
: RONDINELLY MARES DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUDMILA SKARLLET DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADO : GILVAN DE CASTRO ARAÚJO - RO004589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Documento eletrônico VDA49936529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:34
Código de Controle do Documento: 4f54cffc-572d-4211-b9a2-19b65a768c88

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:34
Código de Controle do Documento: 4f54cffc-572d-4211-b9a2-19b65a768c88